Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. IMPOSSIBILIDADE.
01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o agravante não nega que a dívida existe. Assim, se ela não foi paga, é possível a negativação do nome do autor. O fato de a dívida em tese poder ser paga com o limite do cheque especial demanda dilação probatória sendo incabível a concessão da medida de urgência pretendida.
03. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.